Tribunal: TJBA
Processo: 8000588-16.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000588-16.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA OLIVEIRA CUNHA

Advogado(s)
:
ROBSON MACEDO BARRETO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, LARISSA VELAME DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DE EVENTUAL EXCEDENTE DO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Márcia Oliveira Cunha em face do acórdão que negou provimento à Apelação Cível.

2. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à necessidade de restituição da diferença entre o valor do imóvel hipotecado e o montante da dívida após eventual adjudicação do bem pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão por deixar de se manifestar sobre o argumento de que eventual diferença entre o valor do bem dado em garantia e o débito cobrado deve ser restituída ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e coerente, tendo analisado os principais pontos da controvérsia, especialmente no que se refere à suficiência da prova documental e à ausência de necessidade de dilação probatória.
6. A jurisprudência pacífica reconhece que a aplicação do art. 876, §4º, I, do CPC pressupõe a efetiva apuração do valor do bem adjudicado e a demonstração de que este supera o valor do crédito exequendo, o que não se configura na presente fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Inexiste omissão no acórdão quanto à restituição de eventual diferença entre o valor do bem hipotecado e o crédito executado quando esta hipótese depende de fato futuro e incerto.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.026, §2º; 876, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados na decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8000588-16.2020.8.05.0110
, embargante MARCIA OLIVEIRA CUNHA e embargado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.